Tribunal: TJPA
Processo: 0819362-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819362-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: A LEOCADIO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS. SUSPENSÃO PARCIAL DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede liminar, suspendeu as atividades de empresa de mineração por ausência de regularização ambiental, diante de denúncia de descarte irregular de resíduos de lavagem de seixo no Rio Guamá e em área residencial, provocando assoreamento e risco à barragem, com impactos ambientais e à segurança local.

2.

A decisão recorrida determinou a suspensão total das atividades empresariais até a regularização das licenças, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão total das atividades empresariais, mesmo daquelas não relacionadas ao dano ambiental objeto da Ação Civil Pública, é medida proporcional e juridicamente adequada diante da ausência de licenciamento ambiental da atividade de beneficiamento de seixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatação de indícios suficientes de degradação ambiental em razão da atividade de beneficiamento de seixo sem licença válida, conforme documentos e provas técnicas.
5. Ausência de ilegalidade na suspensão da atividade irregular, mas excesso na abrangência da medida que afetou atividades autônomas e não poluentes desenvolvidas pela mesma empresa.
6. Reconhecimento da proporcionalidade e razoabilidade para limitar a suspensão apenas às atividades ligadas à extração e beneficiamento de seixo, mantendo-se as demais.
7. Concordância do Ministério Público com o deferimento parcial da medida liminar, validando a decisão parcial proferida em juízo de retratação e confirmada pela relatora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão de atividades empresariais por ausência de licença ambiental deve limitar-se àquelas diretamente relacionadas à degradação apurada, sendo vedada sua extensão genérica a outras atividades autônomas e não poluentes, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.299.303/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.08.2013.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, dando-lhe parcial provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Santo Antônio Mineração e Transporte e Serviço LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ourém, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800279-66.2023.8.14.0038, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

Na origem, o Ministério Público sustentou que a empresa agravante, localizada na Vila de Fátima, zona rural de Ourém, estaria promovendo o descarte inadequado de resíduos provenientes do beneficiamento de seixo, os quais seriam lançados no Rio Guamá e em um lago situado nos fundos da residência de uma moradora local.

Segundo relatos apresentados na inicial, os dejetos teriam provocado o assoreamento do lago e o comprometimento de sua barragem de proteção, colocando em risco a segurança de famílias da localidade, além de acarretar impactos ambientais significativos, como a inviabilização da pesca.

Em suas razões, o Ministério Público destacou que a continuidade das atividades da empresa, sem a devida regularização ambiental, representa uma ameaça ao meio ambiente e à coletividade. Requereu, assim, a suspensão das atividades da empresa agravante, bem como a adoção de medidas voltadas à recuperação ambiental da área afetada e a responsabilização pelos danos causados.

A decisão recorrida determinou, em caráter liminar, a suspensão das atividades da empresa agravante até a regularização de suas licenças ambientais, além da apresentação de documentos comprobatórios, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00.

Inconformada, a empresa requerida interpôs o presente recurso, alegando que a decisão é desproporcional e acarreta prejuízos graves e irreversíveis, não apenas à empresa, mas também aos seus empregados e às comunidades que dependem de suas atividades.

Afirma que possui outras atividades econômicas não relacionadas à extração de seixo e que estas foram igualmente impactadas pela decisão, mesmo não havendo alegação de irregularidades quanto a elas.

A agravante ainda sustenta que tem envidado esforços para a regularização ambiental, apontando que apresentou, junto ao processo administrativo, os documentos necessários para a obtenção da licença de operação, mas que a Prefeitura Municipal de Ourém teria adotado postura intransigente e até mesmo retaliatória, por razões de cunho político, dificultando a emissão das licenças.

A empresa junta ao agravo documentos que, segundo ela, comprovam a adoção de medidas para mitigação dos impactos ambientais, como um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e a regularidade de suas atividades perante órgãos ambientais estaduais e federais, incluindo o IBAMA.

Requer, em caráter de urgência, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja autorizada a retomada de suas atividades ou, ao menos, daquelas não relacionadas à extração de seixo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumaria, deferi parcialmente o pedido liminar, para afastar a suspensão das atividades da agravante que não apresentem impacto ambiental significativo e não estejam relacionadas com a Ação Civil Pública nº 0800279-66.2023.8.14.0038, mantendo os demais termos da decisão agravada, com a suspensão das atividades relacionadas à lavagem de seixo, condicionando sua retomada à regularização do licenciamento ambiental

Contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo provimento apenas quanto ao pedido subsidiário da agravante, mantendo-se, em todos os seus termos e efeitos, a decisão monocrática e a liminar concedida.

A Procuradoria de Justiça Cível ratificou os termos das contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Isto posto, após análise detida dos autos, mantenho o entendimento esposado em sede de análise liminar, para reconhecer em parte as impugnações da empresa agravante.

Da análise dos autos principais ficou demonstrado a presença de elementos que indicam danos ambientais significativos causados pela empresa agravante. Relatórios técnicos, vídeos e depoimentos colacionados apontam para o despejo de resíduos de lavagem de seixo no Rio Guamá, ocasionando assoreamento e riscos de rompimento de barragens, o que representa um grave perigo à coletividade e ao meio ambiente.

Também ficou demonstrado a ausência de licenciamento ambiental regular da empresa para desenvolvimento da atividade de beneficiamento de seixo, o que não foi negado pela empresa, que inclusive apresentou Plano de Recuperação de Área Degradada e no Termo de Ajustamento de Conduta ambiental nº 001/2023 – SEMMa, firmando com o Município de Ourém, ante a constatação
in loco
das irregularidades na atividade da empresa.

Assim, ausente a probabilidade do direito a justificar a concessão total da tutela recursal.

Contudo, entendo que a decisão agravada deve ser ajustada, observando o princípio da proporcionalidade, pois a empresa agravante, Santo Antônio Mineração e Transporte desenvolve diversas atividades no mesmo CNPJ 07.706.283/0001-30, entre elas: Extração de areia, cascalho, ou pedregulho e beneficiamento associado; aluguel de máquinas e equipamento para construção sem operador, exceto andaimes; Transporte rodoviário de materiais de construção em geral; Transporte marítimo de longo curso- Carga; Transporte rodoviário de produtos perigosos; Coleta de resíduos perigosos.

Assim, nesse ponto, verificou-se a parcial razão ao agravante, pois a determinação de suspensão das atividades da empresa de forma genérica, acaba por impedir o desenvolvimento pela empresa de outras atividades que não apresentam risco ambiental relacionado ao processo de Ação Civil Pública em análise, gerando efeitos econômicos negativos não só a empresa, mas também aos seus funcionários e terceiros.

Inclusive, como se nota nas contrarrazões do Ministério Público (Id nº 25302161) não há discordância nesse ponto, tendo se manifestado pela manutenção dos termos da decisão liminar, que ora se ratifica.

Desta forma, entendo que a decisão merece ser parcialmente reformada, apenas para atingir as atividades desenvolvida pela empresa que geram risco ao meio ambiente, relacionadas a ação civil pública, como a extração de areia, cascalho, ou pedregulho e beneficiamento associado.

Ressalto por fim, que o juízo de primeiro grau proferiu decisão de reconsideração em parte da decisão agravada, acolhendo o entendimento firmado por esta Relatora, apontando em sua decisão o efeito suspensivo parcial dado na liminar deste agravo de instrumento, nos seguintes termos:

Em análise à decisão de id 134034007, proferida nos autos do Agravo de Instrumento, verifico já ter sido limitada a suspensão outrora determinada por este Juízo às atividades da empresa ré, motivo pelo qual torna-se desnecessária nova apreciação do pleito, ex vi:

(...) Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, para afastar a suspensão das atividades da agravante que não apresentem impacto ambiental significativo e não estejam relacionadas com a Ação Civil Pública nº 0800279-66.2023.8.14.0038, mantendo os demais termos da decisão agravada, com a suspensão das atividades relacionadas à lavagem de seixo, condicionando sua retomada à regularização do licenciamento ambiental, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil. Oficie-se ao juízo de origem, com cópia desta decisão, dispensando-o de prestar informações. Intime-se o(a) agravado(a) para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento (art. 1019, III do CPC/2015). P. R. I. Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP. Posteriormente, retornem os autos conclusos. Belém (Pa), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora."

(...)

Assim, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, deve a decisão agravada ser parcialmente reformada, para permitir a continuidade das demais atividades da empresa, não relacionadas ao dano ambiental objeto da Ação Civil Pública nº 0800279-66.2023.8.14.0038.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada, afastando a suspensão das atividades da agravante que não apresentem impacto ambiental significativo e não estejam relacionadas com a Ação Civil Pública nº 0800279-66.2023.8.14.0038, mantendo os demais termos.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025